Tribunal: STF
Processo: HC 93694
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-29
Data de publicação: 2008-04-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CRIME
   CONTINUADO. REQUISITOS DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. EXAME
   INCABÍVEL NA VIA DO HABEAS CORPUS.
1. Não há como rever, em
   sede de habeas corpus, a decisão que, embasada no quadro empírico
   da causa, indefere o pedido de unificação das penas em razão da
   continuidade delitiva.
2. A continuidade delitiva tem seus
   requisitos definidos no art. 71 do Código Penal e o seu
   reconhecimento depende da presença de todos eles.
3. Não cabe a
   este Supremo Tribunal Federal reconhecer a similitude fática dos
   crimes, se as instâncias ordinárias assentaram a ausência do nexo
   temporal e espacial dos delitos.
4. Ordem indeferida.